Tribunal: TJDFT
Processo: 0005412-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 4, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. NULIDADE PROBATÓRIA. CONVERSA ENTRE ACUSADAS FORNECIDA POR UMA DELAS. PROVA VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DE UMA DAS ACUSADAS. CONVERSAS PARTICULARES EM REDE SOCIAL. ESCLARECIMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA. HARMONIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. APELOS DESPROVIDOS.
1. Preliminar de não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo acolhida: não há cabimento do pedido para que os réus recorram em liberdade quando esse já foi concedido na sentença, estando os réus soltos. Ausente o interesse recursal, com o conhecimento parcial dos recursos.
2. Preliminar de nulidade probatória rejeitada: Não se fala em reconhecimento de prova ilícita se não evidenciada nos autos qualquer irregularidade no fornecimento, por parte de umas das rés, do inteiro teor das conversas particulares mantidas em rede social com a corré, sobretudo se esse é o meio utilizado pela interessada, que autorizou a Polícia acessar os dados, para provar as suas alegações.
3. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
4. A confissão de uma das rés, presa em flagrante ingressando em estabelecimento prisional com substâncias entorpecentes em região íntima, além do fornecimento das conversas que teve com a outra corré, são provas suficientes para a condenação. Incabível a absolvição.
5. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PRELIMINAR (NULIDADE PROBATÓRIA) AFASTADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.